Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001951-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), MARCELO BISPO DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
E FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA AFERIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – INVOCADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR E SUFICIÊNCIA DA PENALIDADE APLICADA
– PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 – PRÁTICA DE INFRAÇÃO ANÁLOGA AO CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO –
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE DO STJ – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – PRESCRIÇÃO DETECTADA – FALTA DE RAZOABILIDADE NO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO FALTA GRAVE – FIGURA DO DEPENDENTE QUÍMICO OU USUÁRIO COMO SUJEITO DE DIREITOS – REDE DE PROTEÇÃO ESTABELECIDA NA LEI N. 11.343/06 – EXIGÊNCIA DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL E DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

–CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO DE MÉDIA OFENSIVIDADE –

ORDEM CONCEDIDA.

1. Se ao reeducando é imputada a prática de fato definido como o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, Lei n. 11.343/2006), afigura-se imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar correspondente após o transcurso de 02 (dois) anos, tendo-se em perspectiva o prazo especial estabelecido no art. 30 da Lei n. 11.343/2006 e a inaplicabilidade, por
distinguishing
, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça plasmado no Enunciado 03, da Jurisprudência em Teses n. 07, sobre falta grave durante a execução penal.

2. Ademais, à luz do sistema punitivo estatal, do princípio da proporcionalidade e da rede de proteção estabelecida pela Lei n. 11.343/06 em prol do dependente químico ou usuário, não é razoável amplificar a restrição de liberdade do indivíduo que possua droga para consumo próprio no interior do estabelecimento prisional reconhecendo a prática de infração de natureza grave, devendo-se prestigiar, nessa hipótese, interpretação que reflita a coordenação e a coerência da atuação estatal no combate às drogas, impondo ao apenado penalidade compatível com infração de média ofensividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Bispo dos Santos
, à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop/MT, consistente no reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal pelo reeducando.

O impetrante relata que, durante o cumprimento da pena, o paciente foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecente para consumo próprio, tendo sido instaurado o processo administrativo disciplinar n. 060/2016, que redundou no reconhecimento da prática de falta de natureza média, nos termos do art. 11, inciso XXX, do Decreto Estadual n. 1.899/2013.

Narra que o magistrado impetrado, contudo, houve por bem reconhecer referido fato como falta grave, consistente na prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, determinando, pois, a data de 28.06.2016 como marco interruptivo para a obtenção de benefícios.

Defende, nessa perspectiva, que há flagrante excesso ou desvio de execução, tendo em vista que “
não houve instauração da correspondente persecução criminal referente ao tipo penal em referência no Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop e, além disso, na data da decisão que reconheceu a falta grave, isto é, 14/02/2019, também já estava consumada a prescrição, nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, tendo em vista o decurso do prazo superior a 02 anos entre as datas da infração penal (28/06/2016) e o reconhecimento da falta grave (14/02/2019)
” (id.
33381962, p. 03
).

Expõe, desse modo, que não era dado à autoridade impetrada reclassificar referido fato como falta grave em sede jurisdicional, destacadamente a se considerar a suficiência da penalidade aplicada pela direção do estabelecimento prisional, consistente na advertência verbal.

Destarte, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prática de falta grave e fixou nova data-base para aquisição de benesses executivas no âmbito dos autos n. 0012385-30.2015.8.11.0015/SEEU, requerendo, ao tempo do julgamento colegiado, a cassação do aludido pronunciamento judicial.

Juntou cópia do processo executivo de pena.

A tutela de urgência foi deferida,
a fim de suspender os efeitos da decisão judicial questionada.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id.
36130507
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, caso apreciado, pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre rejeitar a tese preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no sentido do não cabimento do
habeas corpus
, considerada a viabilidade da interposição de recurso de agravo em execução penal em face da decisão atacada, que, como relatado, reconheceu a
prática de falta grave no curso da execução penal pelo paciente.

Com efeito, a despeito da previsão consubstanciada no art. 197 da LEP, constata-se que, no caso, as determinações judiciais produzem reflexos diretos no
status libertatis
do reeducando, dada a modificação da
data-base
para obtenção de benesses executivas, além de versarem acerca de matéria para qual não se exige revolvimento fático-probatório, o que viabiliza, à luz do sistema de precedentes, a apreciação e julgamento do presente
writ
(Nesse sentido: TJ/MT, Autos n. 0113157-51.2012.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 19.12.2012).

E, à luz das razões expostas na peça inaugural, constata-se ser devida a
concessão da ordem
, a fim de cassar a
decisão que reconheceu a prática de falta grave e fixou nova data-base para aquisição de benesses executivas no âmbito dos autos n. 0012385-30.2015.8.11.0015/SEEU.

Conforme consta, no dia
28.06.2016
o paciente
Marcelo Bispo dos Santos
foi abordado por agentes públicos no interior de sua cela, situada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, na posse de uma porção de pasta-base de cocaína posicionada sobre um espelho, fato este que rendeu ensejo à instauração do procedimento administrativo n. 060/2016 para apuração de possível falta disciplinar (id.
33384498, p. 288
).

Ao fim, adotando as razões consignadas no parecer do Conselho Disciplinar (id. 33384498, p. 328), em
22.12.2016
o diretor do estabelecimento prisional reconheceu a prática de falta de natureza média, nos termos do art. 11, inciso XXX,
do Decreto Estadual n. 1.899/2013, aplicando-lhe a pena de advertência verbal
(id. 33384498, p. 334).

Em
01.09.2017,
ao se cientificar quanto ao PAD instaurado, o magistrado singular houve por bem designar audiência de justificação (id.
33384498, p. 355
), considerando o disposto no art. 118, § 2o, da LEP, que veio a ser realizada no dia 24.01.2018 (id.
33384498, p. 436)
.

Em seguida, o Ministério Público ofertou manifestação expondo que referida falta disciplinar, a despeito da conclusão do processo administrativo correlato, consubstanciaria falta grave, por se amoldar ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a ensejar a regressão de regime nos termos dos artigos 52,
caput
, primeira parte, c/c 118, inciso I, ambos da LEP, considerada a inconstitucionalidade do dispositivo da legislação estadual (id.
33384498, pp. 446/453).

Por fim, em decisão exarada em
14.02.2019
, a autoridade apontada como coatora prolatou decisão em que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, afastando a tese de prescrição suscitada pela Defesa e sem se manifestar acerca da penalidade aplicada em sede procedimento administrativo disciplinar. Por conseguinte, determinou a perda de dias remidos e estabeleceu o dia do fato (28.06.2016) como data-base para a obtenção de benefícios executivos (id.
33384498, pp. 518/525)
.

Entretanto, à luz dos princípios e fundamentos que regem a atuação do Estado no combate à drogadição e a partir de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, tem-se que a decisão não deve subsistir.

No que tange à invocação da
pretensão punitiva disciplinar
,
importa registrar que, a teor da Terceira Seção do STJ, “
diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data
” (Enunciado 03, Jurisprudência em Teses n. 07).

Entretanto, é necessário observar que a
ratio decidendi
da referida construção jurisprudencial visa aplicar aos fatos delitivos sujeitos ao art. 109 do Código Penal o menor dentre os prazos previstos, dada a omissão legal acerca do fenômeno prescricional quanto às faltas disciplinares (Nesse sentido: HC 227746/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/08/2012, DJe 20/08/2012; HC 159071/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010).

Sucede que, no caso em estima, imputa-se ao paciente a prática de fato definido como o
crime de posse de drogas para consumo próprio
(art. 28, Lei n. 11.343/2006),
infração que, como consabido, é despenalizada e encontra-se sujeita a prazo prescricional inferior, qual seja, 02 (dois) anos, nos termos do
art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Por corolário, à prescrição prevista para o delito correspondente deve se sujeitar a falta disciplinar, em homenagem à
interpretação sistemática do direito
e, sobretudo, em face da inexistência de fundamentos jurídicos que justifiquem a pura e simples imposição do prazo indicado no referido precedente.

Nessa linha intelectiva, há de se concluir que a pretensão punitiva disciplinar, no caso em análise, resta efetivamente fulminada pela
prescrição
, tendo-se em perspectiva o prazo especial estabelecido na Lei de Drogas e a inaplicabilidade, por
distinguishing
, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consignado na decisão.

Em outra via, é de se anotar que, conquanto a posse de drogas para uso próprio seja crime, a pena cominada é diversa da privativa de liberdade, razão por que não se justifica, sob o ângulo do
princípio da proporcionalidade
, que a sua prática seja indiretamente penalizada de forma muito mais austera apenas em razão do lugar em que praticada, isto é, a partir da transposição dos muros dos ergástulos.

Afinal, esteja ou não sob cárcere, o dependente químico ou usuário permanece como ser humano titular da complexa rede de proteção estabelecida pela
Lei n. 11.343/06,
a qual, em conexão ao
direito fundamental à saúde pública
, consagra
a

prevenção, o tratamento, o acolhimento e a reinserção de usuários ou dependentes,
ideais maximizados, a propósito, pela recente Lei n. 13.840/2019, que positivou o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e estabeleceu novos objetivos e diretrizes de atuação em favor do referido grupo.

Assim, tendo-se em conta as implicações resultantes da caracterização da falta grave no curso da execução penal (
v.g.,
perda de parte dos dias remidos; regressão de regime; interrupção do prazo para a obtenção de benesses executivas; permissão para imposição de regime disciplinar diferenciado), que inexoravelmente amplificam a restrição de liberdade do indivíduo, forçoso convir que há incompatibilidade entre este regime e a tônica da atuação do Poder Público no combate às drogas, tornando-se imperiosa a definição de uma solução que reflita a coordenação e a coerência da atuação estatal.

De todo modo, por subsistir ofensa à disciplina e ordens vigentes no âmbito dos estabelecimentos prisionais e aos deveres impostos aos apenados, é legítimo o reconhecimento da prática de falta média pelo paciente, nos termos da compreensão do diretor do estabelecimento prisional, com amparo no art. 11, inciso XXX,
do Decreto Estadual n. 1.899/2013, que enquadra como infração de média gravidade
“receber, confeccionar, portar, ter em sua guarda, consumir, apresentar-se embriagado ou concorrer para que exista no local do estabelecimento, indevidamente: (...) c)
drogas de qualquer espécie, quando o fato configurar as circunstâncias do artigo 28, da Lei Federal no 11.343, de 23 de agosto de 2006 - ‘Lei antidrogas’
”.

Cuida-se, aliás, da interpretação possível à luz do sistema punitivo estatal, já que, sendo o
Direito Penal
a
ultima ratio
e encontrando-se ele assentado sobre o princípio da fragmentariedade, torna-se insustentável se impor, no ramo do
Direito Administrativo Sancionador
, maior interesse estatal na persecução ou maior ênfase na punição de tais infrações, seja se estendendo o prazo prescricional da infração disciplinar para além das disposições penais, seja se aplicando pena mais gravosa que a criminalmente estabelecida.

Ante o exposto,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de
cassar a decisão que reconheceu a prática de falta grave por
Marcelo Bispo dos Santos
e fixou nova data-base para aquisição de benesses executivas no âmbito dos autos n. 0012385-30.2015.8.11.0015/SEEU
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020